Tribunal: TJDFT
Processo: 0712963-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712963-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: CALDEIRA &amp; GONCALVES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 39119892, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, e, por efeito, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator